Tribunal: TJES
Processo: 5004602-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004602-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LENNON CHAGAS SIMOES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTOS CONFLITANTES ENTRE FASE POLICIAL E JUDICIAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP). A defesa alegou distorções entre os depoimentos prestados na fase policial e em juízo, ausência de indícios suficientes de autoria e inexistência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão e substituição por medidas previstas no art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a prisão preventiva do paciente, mesmo diante de contradições nos depoimentos prestados em juízo; (
ii
) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estreita via do
habeas corpus
não permite a análise aprofundada do conjunto probatório, sendo inadequado o exame da veracidade dos depoimentos colhidos em juízo, que devem ser apreciados na instrução criminal.
4. A existência de contradições entre os depoimentos policiais e judiciais não afasta, por si só, os indícios de autoria, especialmente quando há registro de que testemunhas foram previamente contatadas pelo paciente e seu defensor antes da audiência.
5. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na prova da materialidade do crime, nos indícios suficientes de autoria e no perigo concreto gerado pela liberdade do agente, conforme previsto no art. 312, do CPP.
6. A gravidade concreta do delito — homicídio qualificado mediante sequestro, motivação fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima — justifica a medida extrema de privação da liberdade.
7. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva fundada no
modus operandi
e na periculosidade do agente, quando demonstrado o risco à ordem pública e à instrução criminal.
8. O paciente possui antecedentes criminais e registro de nova prisão em flagrante por crimes diversos, o que reforça o risco de reiteração delitiva e inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 366; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg-RHC 204.928/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Lennon Chagas Simões
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari na Ação Penal nº 0000718-32.2023.8.08.0021.

Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Nesse contexto, sustenta o impetrante que foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas cinco testemunhas, sendo constatada “
uma grave distorção entre os depoimentos lavrados na fase policial e o conteúdo efetivamente declarado pelas testemunhas”.

Dessa forma, afirma a defesa que as testemunhas que, em sede investigativa, supostamente teriam presenciado a conduta delituosa por parte do paciente, ao prestarem depoimento em juízo, negaram as informações constantes nos depoimentos anteriormente prestados.

Diante disso, asseverando a ausência de indícios suficientes de autoria do paciente, bem como a carência de fundamentação satisfatória na decisão que manteve a segregação cautelar do réu, a defesa postula a imediata revogação da prisão preventiva de Lennon Chagas Simões, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Em razão do meu afastamento, os autos foram conclusos ao gabinete do preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa para análise do pedido liminar, na forma do art. 36, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme se verifica na certidão acostada no id. 12889411.

Decisão indeferindo o pedido liminar acostada no id. 12918111.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 13050962.

A Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore no id. 13099938, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Vitória, 7 de maio de 2025

*

O SR. ADVOGADO NICOLAS CARLOS WERLEY COSTA:-

Excelências, pode ser decretada a prisão preventiva de um acusado com base em provas comprovadamente manipuladas, inverídicas?

É o que eu venho trazer aqui hoje.

Desembargador relator Eder Pontes da Silva, senhor presidente Pedro Valls Feu Rosa, desembargador Fernando Zardini Antonio, desembargador Rachel Durão Correia Lima, representante do Ministério Público, demais serventuários, colegas advogados.

Trata-se de ordem de habeas corpus em favor de Lennon Chagas Simões, preso preventivamente desde agosto de 2023. O HC tem por escopo demonstrar a inidoneidade do decreto prisional em razão dos indícios suficientes de autoria estarem exclusivamente embasados na redução a termo de dois depoimentos, frisa-se sem qualquer dignidade. O que se revelou com a realização da audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 11 de fevereiro de 2024.

O crime originou-se em razão de um desentendimento, uma discussão, em um bar, na entrada do bairro São Gabriel, ali em Guarapari. Após esse desentendimento com o princípio de confusão, a vítima foi desmaiada com um soco, colocada no interior de um veículo Gol que seguiu pela rodovia Jones dos Santos Neves E sendo o corpo encontrado na altura do quilômetro 46, na rodovia S060, na manhã seguinte. Ou seja, o crime, o fatídico episódio teve seu início no início da madrugada ali do dia 17 de fevereiro de 2023, sendo o corpo do de cujus encontrado na manhã do dia 17 de fevereiro de 2023.

O ato coator teve como fundamento central, como cerne, os reconhecimentos realizados na delegacia pelas testemunhas Jackson Brasil e Diego Paneto, as folhas 66 e 70, frisa-se: Jackson Brasil prestou dois depoimentos na esfera policial. Um no dia 17 e esse constante, as folhas 66, no dia 27.

A testemunha Diego foi por três vezes prestar desempolhamento na esfera policial. No dia 17, no dia 24 e esse constante as folhas 70 que é no dia 1º de março.

Bom, a decisão, o ato coator, exarado pelo magistrado de Primeiro Grau, ele diz o seguinte, utilizando como fundamento dos indícios suficientes de autoria:

Ressalto, ainda, que a testemunha Jackson reconheceu o autor do crime como sendo Janderson e Lennon, ora paciente, como sendo um dos indivíduos que também estavam no bar, conforme declaração de folhas 66.

Bom, o.k., quando vamos nas folhas 66, tá lá constante, né? Depoimento de Jackson Brasil, dia 27 de fevereiro, constante o seguinte:

Que lhe foi apresentado ao álbum de fotografia 1. Reconhece na foto 3, Lennon Chagas Simões como um indivíduo que estava no bar.

Pois bem, eu tive o cuidado e a curiosidade de olhar vídeo por vídeo dos depoimentos que foram prestados na esfera policial. E ao verificar o vídeo do Jackson Brasil no dia 27/02, percebi o seguinte, que o que está constando aqui, nada tem haver com o que ele disse na delegacia. E isso é comprovado, eu comprovo a vossas excelências, através das atas notariais, que também foram acostadas aos autos e também foram acostadas no corpo dessa ordem de habeas corpus, que diz o seguinte lá.

O primeiro interlocutor, que é o policial civil. Ele fala o seguinte com o Jackson:

Com relação a esse outro álbum de fotografia aqui. Você conhece alguém que estava lá no bar?

Segundo interlocutor, que é o Jackson:

Nesse daí, desses três aqui de cima, ninguém. Assim. Agora, esse daqui, talvez. Esse daqui, talvez, ele está mencionando, se referindo ao paciente, o Lennon.

E mais, ele fala o seguinte:

Mas não, não sei. Tava na mesa, normal.

O policial civil pergunta:

Tava no bar, mas o declarante não se recorda quem seja?

E o Jackson retruca:

Não, não me recordo quem seja ou se tava. Se por acaso tivesse junto com esse daqui ó..

Porque que ele fala junto com esse daqui ó? Porque a imputação, pelo Ministério Público, é de que o crime teria sido executado por dois autores. O Janderson, que, ora, estava homiziado, foragido, patrocinado por outro advogado. E o acusado, o paciente, perdão, Lennon, que é o cliente aqui.

Então ele fala: Junto com esse daqui ó, do Janderson, acho que não estava tão bem. Porque parece que esse daqui, referindo ao Janderson, veio pra pegar o Leandro mesmo, vítima. Como tava música ao vivo, era muita mesa, entendeu?

E o policial responde:

Ah, eu imagino. Esse aqui é o álbum de fotografia que você reconheceu o autor.

Que autor? Se ele acabou de falar que nem se recorda se o Lennon estava no bar enfático, ele fala: Acha que não tava? Também.

E mais, excelências. Eu me referi aqui à questão da audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, ele fala o seguinte.

Quando dado o início ao reconhecimento feito e pedido por esta defesa, ele diz o seguinte, advogado de defesa:

Tá vendo Jackson aqui do meu lado? Era o Lennon que estava do meu lado:

Ele:

Tô, eu não lembro. Que eu lembro não tava lá no bar não, que eu lembro assim, né, tinha muita gente, mas eu não lembro dele lá não.

O Ministério Público intervém, fala o seguinte:

Mas sabe se na delegacia o senhor reconheceu essa pessoa?

O Jackson responde:

Mostraram a foto dele e eu falei que eu não sabia se ele estava lá.

Audiência, dia 11 do 12, 01h46min53s até 01h47min58s.

Com a testemunha Diego, situação semelhante ocorreu. E é mais claro ainda. Por quê? No depoimento constante às Folhas 70, que o magistrado menciona, ele diz o seguinte, na decisão que decretou a prisão preventiva, o ato com a toa e que manteve.

Ressalto, por fim, que a testemunha Diego reconheceu o autor do crime como sendo Janderson, e Lennon, ora paciente, como sendo um dos indivíduos que estava com Janderson no bar e que o auxiliou a cercar a vítima, conforme a declaração de folhas 70. Quando chegamos, na folha 70, o que nós percebemos é o seguinte:

Folha 70, testemunha Diego Rodrigues Paneto, ele diz o seguinte:

Que lhe foi apresentado o álbum de fotografia 1 e reconhece na foto 3 o Lennon Chagas Simões, com certeza, como um dos indivíduos que estava junto de Janderson quando sequestraram a vítima.

Bom, os doutores aqui atrás devem estar pensando, puxa, agora não tem como escapar, né?

Mas é só continuar lendo e diz o seguinte em continuidade:

Que assim que ocorreu o primeiro o declarante começou a juntar essas coisas para ir embora e não presenciou quando sequestraram a vítima.

Como é que ele pode dizer que o Lennon estava junto do Janderson, que desferiu o soco no momento que eles sequestaram a vítima, se ele não viu o sequestro da vítima?

E ele foi além. Na audiência de instrução e julgamento, ele menciona o seguinte. A audiência, as 1h24min42s até 1h25min59s, advogado de defesa, que no caso sou eu.

Então, o nome Lennon no depoimento surge por parte do policial, não da sua, ele disse em audiência que o nome do Lennon surgiu por parte do policial, ele não chegou a mencionar esse nome.

Testemunha Diego diz:

É uai, tá no depoimento isso gente, não é possível que vocês não conseguiram ver o vídeo.

Disse isso na audiência.

E ainda, ele fala o seguinte, as 1h53 até 1h02, eu não falei gente, em momento algum, pelo amor de Deus, em lugar nenhum, que foi o Lennon ou que foi alguém que pegou ele e sumiu. Gente, eu não falei isso.

Por que ele menciona isso? Justamente porque o que está constando no depoimento de Folha 70. Ele é categórico e claro ao afirmar que ele não viu quando sequestraram a vítima. E na decisão do ato 14 está constando lá que ele é uma das pessoas que viu e que disse que ele ajudou a cercar a vítima. Mas isso, no vídeo também, e na comprovação das datas notariais com fé pública, isso não tem respaldo algum.

Portanto, excelências, não há indícios suficientes de autoria capazes de manter a prisão, estando claro que, com a audiência de instrução e julgamento, houve total modificação dos fatos. Já que foi demonstrada a enfática mudança dos fatos e demonstrada a inidoneidade das transcrições dos depoimentos das testemunhas, Jackson e Diego, não sei se culposamente ou dolosamente, não tem condições de saber isso, mas tem condições de falar que isso é comprovado através dos vídeos que estão constantes no inquérito policial, das atas notariais que constam nos autos e também que estão carreadas ao habeas corpus, dos primeiros depoimentos que eles prestaram e das declarações que eles fizeram na audiência.

Não é uma questão que eles se retrataram ou eles trouxeram. Não, pelo contrário. Eles confirmam aquilo que eles disseram no primeiro depoimento. Confirmam na audiência aquilo que está no vídeo. Confirmam na audiência aquilo que está nas datas notariais. E confirmam também que esses depoimentos, reduzidos a termo pela autoridade policial, eles estão, perdoem, mas estão manipulados. Porque não tem condição de falar no vídeo uma coisa e reduzir a termo outra.

E, portanto, consequentemente, a decisão que se baseou encima desses depoimentos, ela também é inidônea.

Por fim, eu gostaria de ressaltar alguns pontos com relação à decisão que negou liminarmente o pedido liminar do habeas corpus, que diz o seguinte:

Lá fala que o acusado, ora paciente Lennon, teria duas condenações, uma de 2012 e uma de 2017. Isso não persiste, isso não tem respaldo. Por quê? Porque ele foi absolvido, inclusive por este tribunal, nessas duas ações. Ele tem, sim, outras duas ações em andamento, mas que são de crimes que não envolvem nenhum tipo de violência, nem grave ameaça.

E por fim, também, por último, na verdade, há narrativa na decisão que negou liminarmente o habeas corpus que diz o seguinte, ainda, importante consignar que, conforme narrado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, Lennon teria, antes da audiência de instrução e julgamento, entrado em contato com as testemunhas Diego e Jackson, apesar de tal conduta ter sido expressamente vedada por decisão judicial anterior.

Aqui houve uma confusão. Por quê? Porque o que o magistrado informou na decisão Foi o seguinte:

Convém mencionar que no caso dos autos não há determinação judicial proibindo os acusados e os advogados de manterem contato com as testemunhas. Assim sendo, não ocorreram ilegalidades. Entretanto, entendo que a conduta do advogado de Lennon, e de Lennon não vai de acordo com a boa fé processual e dignidade da justiça.

Eu até gostaria de aproveitar o momento público aqui para pedir desculpas. Por quê? Porque quando eu assumi essa demanda eu tinha menos de um ano de OAB. E eu não tinha noção e não imaginava que existia esse estigma sobre o advogado criminalista, no sentido de que o mero contato dele pode estar em desconformidade com a boa fé processual e dignidade da justiça. Porque a gente vê nas outras áreas, na área de família, na área trabalhista, que dependendo do caso é comum que o advogado entre em contato com as partes envolvidas, e até mesmo lesado, para tentar compor um acordo, para tentar ver alguma coisa da situação. E quando eu analisei essa questão e vi essa situação grotesca, inclusive, foi pelo contato com as testemunhas Diego e Jackson que eu pude entender a manipulação do depoimento da redução a término da transcrição policial. E graças a Deus tenho gravado o contato telefônico que eu fiz, inclusive a audiência testemunha Diego, falou que eu fui extremamente cordial ao entrar em contato com ele. E por conta dessa questão que eu entrei em contato com ele.

Peço desculpa novamente que eu não sabia essa peste que o advogado criminalista carregava. Mas sem mais, pelos motivos aqui expostos, eu peço conhecimento da presente ordem com o seu consequente provimento para revogar a prisão preventiva do ora paciente, aplicando-se as causas necessárias.

Presidente, nesta oportunidade, Vossa Excelência aborda alguns pontos na tribuna e que me obrigam a revisitar os autos. Por essa razão, peço o retorno.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Presidente, nesta oportunidade, Vossa Excelência aborda alguns pontos na tribuna e que me obrigam a revisitar os autos. Por essa razão, peço o retorno.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Lennon Chagas Simões
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari na Ação Penal nº 0000718-32.2023.8.08.0021.

Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Nesse contexto, sustenta o impetrante que foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas cinco testemunhas, sendo constatada “
uma grave distorção entre os depoimentos lavrados na fase policial e o conteúdo efetivamente declarado pelas testemunhas”.

Dessa forma, afirma a defesa que as testemunhas que, em sede investigativa, supostamente teriam presenciado a conduta delituosa por parte do paciente, ao prestarem depoimento em juízo, negaram as informações constantes nos depoimentos anteriormente prestados.

Diante disso, asseverando a ausência de indícios suficientes de autoria do paciente, bem como a carência de fundamentação satisfatória na decisão que manteve a segregação cautelar do réu,
a defesa postula a imediata revogação da prisão preventiva de Lennon Chagas Simões
, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, inicialmente, ressalto que no que diz respeito à alegação de que as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a autoria do crime, devo rememorar que
por meio do presente remédio constitucional não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que o exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Outrossim, ressalto que “
A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência, pois não foi decretada como antecipação de pena, mas sim para acautelar a ordem pública. [...] (STJ; AgRg-RHC 204.928; Proc. 2024/0364116-6; CE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024)
”.

Dessa forma, no que diz respeito à alegação defensiva de que os novos depoimentos prestados por testemunhas, que alteraram a versão discorrida em sede policial, impõem a imediata revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de demonstração da imprescindibilidade da custódia cautelar, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que não merece acolhimento.

Isso pois, além de não ser possível, neste momento processual, análise acurada do conjunto probatório, entendo que a mudança de versão apresentada por testemunhas em juízo, não implica na desconsideração imediata dos depoimentos por elas prestados em esfera policial, especialmente considerando a situação versada nos autos, em que, conforme decisão proferida pelo magistrado
a quo
, as testemunhas afirmaram terem sido contatadas pelo paciente e seu defensor constituído antes da realização da audiência de instrução.

Outrossim, a respeito da necessidade de manutenção da prisão preventiva de Lennon Chagas Simões, em razão do preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, transcrevo trecho do voto por mim proferido no
Habeas Corpus
nº 5014750-20.2023.8.08.0000, também de minha relatoria, impetrado em favor do ora paciente, em face de decisão referente à Ação Penal nº 0000718-32.2023.8.08.0021,
in verbis
:

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado.

Consoante se evidencia do presente feito, o fumus comissi delicti encontra-se devidamente demonstrado na decisão que decretou a prisão preventivamente. Confira-se:

A testemunha KELLY SANTOS ALMEIDA, companheira da vítima, disse que no dia dos fatos foi ao bar comprar cerveja e logo em seguida a vitima apareceu, visivelmente embriagada, acrescentando que percebeu que a vítima estava com o rosto lesionado e com marcas de sangue, mas que não explicou o motivo. Afirmou ainda que dois indivíduos se aproximaram e deferiram uma chinelada contra ela, mandaram sair do local e não olhar para o que estava acontecendo, esclarecendo que os indivíduos bateram na vítima com socos e chutes, amarraram-na com uma corda e a sequestraram, utilizando um carro de cor esverdeada, conforme declarações de fls. 14/15.

A testemunha JACKSON BRASIL DE VASCONCELOS, dono do bar em que a vítima foi sequestrada, declarou que no dia dos fatos um carro Gol, de cor verde, estacionou em frente ao bar, e que o motorista do carro saiu, foi até a esposa da vítima a agrediu e xingou. depois foi embora do local. Disse ainda que logo depois a vítima chegou no local e começou a discutir com sua esposa, tendo a testemunha pedido para que fossem para casa, pois estavam falando alto e que, quando ambos estavam saindo do bar, o motorista do veículo Gol, de cor verde, novamente chegou no local, desferiu um golpe na vítima e, logo em seguida, retornou com o veículo e sequestrou a vítima, acrescentando que o motorista do veículo pegou a vítima, amarrou, puxou até o carro e a colocou no banco traseiro. seguindo em sentido ao bairro Centro, conforme declarações de fls. 31/32.

Registro que a testemunha supracitada reconheceu o autor do crime como sendo Janderson Batista dos Santos e Lennon Chagas Simões como sendo um dos indivíduos que também estava no bar, conforme declaração de fi. 66 e álbum de fotos de fls. 67 e 68.

Registro, ainda, que após ter sido mostrada a imagem do veículo, as testemunhas Kelly e Jackson reconheceram o veículo VW/GOL, de cor verde, placa MRF1597 como sendo o carro utilizado pelos criminosos.

A testemunha DIEGO RODRIGUES PANETIO, afirmou que estava cantando no bar de Jackson Brasil quando a vítima foi sequestrada, dizendo que ouviu o autor do crime falar com a vítima "você está entrando em algo que não é para você entrar" e que, certo tempo depois, viu o autor desferido um soco contra o rosto da vitima, esclarecendo que após esse fato saiu do local. Disse ainda que não conhece o autor do fato, conforme declarações de fl. 34.

Anoto que a testemunha supracitada reconheceu o autor do crime como sendo Janderson Batista dos Santos e Lennon Chagas Simões como sendo um dos indivíduos que estava com Janderson no bar e que o auxiliou a cercar a vítima, conforme declaração de fi. 70 e álbum de fotos de fls. 67 e 68.

A testemunha LUIZ FERNANDO REIMBERG DOS SANTOS, declarou que comprou o veículo VW/GOL, placa MRF1597, de Tico Batista, antes do carnaval, no dia 17/02/2023. Disse ainda que foi Tico quem lhe ofereceu o carro e como pagamento iria entregar o veículo de sua esposa, Linea, de cor prata, placa MKF0484, afirmando que fizeram a troca de um veículo por outro, sem dinheiro, contrato e documento. Afirmou também que Tico disse que estava com pressa para viajar e que, após ser mostarda a foto da identidade, reconheceu Janderson Batista dos Santos como sendo "Tico", conforme declarações de fls. 53/54.

[...] Às fls.126/132 consta Laudo de DNA Forense nº 050/2023, no qual concluiu que os resultados apontam de maneira "muito forte" a hipótese de que a amostra de suabe coletado do banco frontal (parte posterior) contém DNA da vítima”.

Notadamente quanto à atuação do paciente no crime em questão, denota-se que uma testemunha informou que ele teria participado do homicídio, o reconhecendo como “sendo um dos indivíduos que estava com Janderson no bar e que o auxiliou a cercar a vítima” (trecho da decisão que decretou a prisão preventiva).

Ademais, quanto à alegação da defesa de que o réu não teria envolvimento com os fatos, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de habeas corpus, vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

De toda sorte, verifico que o vídeo da câmera de vigilância do prédio do paciente e as imagens do cerco eletrônico de segurança que captaram o carro em que teria sido cometido o delito não são suficientes a afastar os indícios de autoria por parte do paciente.

Isso porque, da análise do feito, tem-se que a briga no bar entre os acusados e a vítima teria ocorrido por volta das 23 h, sendo que ainda não se tem nos autos qualquer elemento quanto ao momento exato em que se consumou o homicídio, tampouco quanto ao momento em que efetivamente houve a desova do corpo da vítima, de modo que o fato de o paciente estar em casa no momento em que carro em questão foi captado pelo cerco de segurança, mais de 2 (duas) horas após os fatos ocorridos no bar, não se presta a afastar os indícios de autoria.

Justamente nesse sentido, assim ponderou o magistrado a quo na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Confira-se:

“Ademais, cabe ressaltar que a denúncia narra que os acusados teriam chegado no bar por volta de 22h30min, havendo informações de que saíram do local e posteriormente retornaram, momento em que supostamente teriam colocado a vítima no veículo, não existindo informações nos autos do horário exato em que esses fatos ocorreram, registrando que as imagens colacionadas às fls. 20/30 se tratam de imagens do cerco inteligente capturadas no dia dos fatos, em horários diversos”.

Dessa forma, há nos autos prova da ocorrência do crime e indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, o magistrado a quo, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou que o crime foi perpetrado por motivo fútil, com extrema violência, eis que foram desferidos diversos golpes com instrumento cortante contra a vítima, tendo o crime sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e foi sequestrada, tendo sido posteriormente morta em local diverso.

Assim, a prisão preventiva do paciente e de seu corréu foi decretada em decorrência do modus operandi empregado.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo a quo estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado.

[...] Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva.

Lado outro, em que pese, de fato, o paciente ter sido absolvido no bojo da Ação Penal n° 0021157-50.2012.8.08.0021, verifica-se que ele possui ao menos 03 (três) outros registros de processos criminais em seu desfavor, o que evidencia, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse particular, destaco que, em consulta ao Infopen, verifico que o paciente se encontra preso provisoriamente desde 21 de agosto de 2023, no bojo dos Autos nº 0002355-18.2023.8.08.0021.

Assim, em consulta ao andamento dos Autos nº 0002355-18.2023.8.08.0021, depreende-se que, posteriormente aos fatos apurados no presente feito, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 307 e 330, ambos do Código Penal, e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Não fosse o bastante, o paciente ainda possui mais outros dois registros de processos criminais em seu desfavor, quais sejam: i) Autos nº 0001378-36.2017.8.08.0021, em que foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, estando pendente de processamento e julgamento o recurso de apelação; e ii) Autos nº 0000496-74.2017.8.08.0021, suspenso na forma do art. 366, do Código de Processo Penal.

[...] Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Saliento, por fim, que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004602-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LENNON CHAGAS SIMOES

Advogado(s) do reclamante: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrad
o
em favor do
p
aciente
Lennon Chagas Simões
, face
o
possível constrangimento ilegal cometido
pel
o

Magistrado d
a
1
ª Vara
Criminal

d
e
Guarapari

na Ação Penal nº 0000718-32.2023.8.08.0021.

Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Nesse contexto,
sustenta
o impetrante que foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas cinco testemunhas, sendo constatada “
uma grave distorção entre os depoimentos lavrados na fase policial e o conteúdo efetivamente declarado pelas testemunhas”.

Dessa forma, afirma a defesa que as testemunhas que, em sede investigativa, supostamente teriam presenciado a conduta delituosa por parte do paciente, ao prestarem depoimento em juízo, negaram as informações constantes nos depoimentos
anteriormente prestados
.

Diante disso, asseverando a ausência de indícios suficientes de autoria do paciente, bem como a carência de fundamentação
satisfatória
na decisão que manteve a segregação cautelar do réu,
a defesa postula a imediata revogação da prisão preventiva de Lennon Chagas Simões
, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, inicialmente,
ressalto
que no que diz respeito à alegação de que
as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a

a
utoria do crime
,
devo re
memorar
que
por meio do presente remédio constitucional não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que
o
exame
se
confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Outrossim, ressalto que “
A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência, pois não foi decretada como antecipação de pena, mas sim para acautelar a ordem pública. [...] (STJ; AgRg-RHC 204.928; Proc. 2024/0364116-6; CE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024)
”.

Dessa forma, no que diz respeito à alegação defensiva de que os novos depoimentos prestados por testemunhas, que alteraram a versão discorrida em sede policial, impõem a imediata revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de demonstração da imprescindibilidade da custódia cautelar, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que não merece acolhimento.

Isso pois,
além de não ser possível, neste momento processual, análise
acurada
do conjunto probatório,
entendo que
a mudança de versão apresentada por testemunhas em juízo, não implica na desconsideração
imediata
do
s
depoimento
s

por elas
prestado
s
em esfera policial, especialmente considerando a situação versada nos autos, em que, conforme decisão proferida pelo magistrado
a quo
, as testemunhas afirmaram terem sido contatadas pelo paciente e seu defensor constituído antes da realização da audiência de instrução.

Outrossim, a respeito da necessidade de manutenção da prisão preventiva de Lennon Chagas Simões, em razão do preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, transcrevo trecho do voto por mim proferido no
Habeas Corpus
nº 5014750-20.2023.8.08.0000, também de minha relatoria, impetrado em favor do ora paciente, em face de decisão referente à Ação Penal nº
0000718-32.2023.8.08.0021,
in verbis
:

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado.

Consoante se evidencia do presente feito, o fumus comissi delicti encontra-se devidamente demonstrado na decisão que decretou a prisão preventivamente. Confira-se:

A testemunha KELLY SANTOS ALMEIDA, companheira da vítima, disse que no dia dos fatos foi ao bar comprar cerveja e logo em seguida a vitima apareceu, visivelmente embriagada, acrescentando que percebeu que a vítima estava com o rosto lesionado e com marcas de sangue, mas que não explicou o motivo. Afirmou ainda que dois indivíduos se aproximaram e deferiram uma chinelada contra ela, mandaram sair do local e não olhar para o que estava acontecendo, esclarecendo que os indivíduos bateram na vítima com socos e chutes, amarraram-na com uma corda e a sequestraram, utilizando um carro de cor esverdeada, conforme declarações de fls. 14/15.

A testemunha JACKSON BRASIL DE VASCONCELOS, dono do bar em que a vítima foi sequestrada, declarou que no dia dos fatos um carro Gol, de cor verde, estacionou em frente ao bar, e que o motorista do carro saiu, foi até a esposa da vítima a agrediu e xingou. depois foi embora do local. Disse ainda que logo depois a vítima chegou no local e começou a discutir com sua esposa, tendo a testemunha pedido para que fossem para casa, pois estavam falando alto e que, quando ambos estavam saindo do bar, o motorista do veículo Gol, de cor verde, novamente chegou no local, desferiu um golpe na vítima e, logo em seguida, retornou com o veículo e sequestrou a vítima, acrescentando que o motorista do veículo pegou a vítima, amarrou, puxou até o carro e a colocou no banco traseiro. seguindo em sentido ao bairro Centro, conforme declarações de fls. 31/32.

Registro que a testemunha supracitada reconheceu o autor do crime como sendo Janderson Batista dos Santos e Lennon Chagas Simões como sendo um dos indivíduos que também estava no bar, conforme declaração de fi. 66 e álbum de fotos de fls. 67 e 68.

Registro, ainda, que após ter sido mostrada a imagem do veículo, as testemunhas Kelly e Jackson reconheceram o veículo VW/GOL, de cor verde, placa MRF1597 como sendo o carro utilizado pelos criminosos.

A testemunha DIEGO RODRIGUES PANETIO, afirmou que estava cantando no bar de Jackson Brasil quando a vítima foi sequestrada, dizendo que ouviu o autor do crime falar com a vítima "você está entrando em algo que não é para você entrar" e que, certo tempo depois, viu o autor desferido um soco contra o rosto da vitima, esclarecendo que após esse fato saiu do local. Disse ainda que não conhece o autor do fato, conforme declarações de fl. 34.

Anoto que a testemunha supracitada reconheceu o autor do crime como sendo Janderson Batista dos Santos e Lennon Chagas Simões como sendo um dos indivíduos que estava com Janderson no bar e que o auxiliou a cercar a vítima, conforme declaração de fi. 70 e álbum de fotos de fls. 67 e 68.

A testemunha LUIZ FERNANDO REIMBERG DOS SANTOS, declarou que comprou o veículo VW/GOL, placa MRF1597, de Tico Batista, antes do carnaval, no dia 17/02/2023. Disse ainda que foi Tico quem lhe ofereceu o carro e como pagamento iria entregar o veículo de sua esposa, Linea, de cor prata, placa MKF0484, afirmando que fizeram a troca de um veículo por outro, sem dinheiro, contrato e documento. Afirmou também que Tico disse que estava com pressa para viajar e que, após ser mostarda a foto da identidade, reconheceu Janderson Batista dos Santos como sendo "Tico", conforme declarações de fls. 53/54.

[...] Às fls.126/132 consta Laudo de DNA Forense nº 050/2023, no qual concluiu que os resultados apontam de maneira "muito forte" a hipótese de que a amostra de suabe coletado do banco frontal (parte posterior) contém DNA da vítima”.

Notadamente quanto à atuação do paciente no crime em questão, denota-se que uma testemunha informou que ele teria participado do homicídio, o reconhecendo como “sendo um dos indivíduos que estava com Janderson no bar e que o auxiliou a cercar a vítima” (trecho da decisão que decretou a prisão preventiva).

Ademais, quanto à alegação da defesa de que o réu não teria envolvimento com os fatos, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de habeas corpus, vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

De toda sorte, verifico que o vídeo da câmera de vigilância do prédio do paciente e as imagens do cerco eletrônico de segurança que captaram o carro em que teria sido cometido o delito não são suficientes a afastar os indícios de autoria por parte do paciente.

Isso porque, da análise do feito, tem-se que a briga no bar entre os acusados e a vítima teria ocorrido por volta das 23 h, sendo que ainda não se tem nos autos qualquer elemento quanto ao momento exato em que se consumou o homicídio, tampouco quanto ao momento em que efetivamente houve a desova do corpo da vítima, de modo que o fato de o paciente estar em casa no momento em que carro em questão foi captado pelo cerco de segurança, mais de 2 (duas) horas após os fatos ocorridos no bar, não se presta a afastar os indícios de autoria.

Justamente nesse sentido, assim ponderou o magistrado a quo na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Confira-se:

“
Ademais, cabe ressaltar que a denúncia narra que os acusados teriam chegado no bar por volta de 22h30min, havendo informações de que saíram do local e posteriormente retornaram, momento em que supostamente teriam colocado a vítima no veículo, não existindo informações nos autos do horário exato em que esses fatos ocorreram, registrando que as imagens colacionadas às fls. 20/30 se tratam de imagens do cerco inteligente capturadas no dia dos fatos, em horários diversos”.

Dessa forma, há nos autos prova da ocorrência do crime e indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, o magistrado a quo, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou que o crime foi perpetrado por motivo fútil, com extrema violência, eis que foram desferidos diversos golpes com instrumento cortante contra a vítima, tendo o crime sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e foi sequestrada, tendo sido posteriormente morta em local diverso.

Assim, a prisão preventiva do paciente e de seu corréu foi decretada em decorrência do modus operandi empregado.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo a quo estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado.

[...] Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva.

Lado outro, em que pese, de fato, o paciente ter sido absolvido no bojo da Ação Penal n° 0021157-50.2012.8.08.0021, verifica-se que ele possui ao menos 03 (três) outros registros de processos criminais em seu desfavor, o que evidencia, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse particular, destaco que, em consulta ao Infopen, verifico que o paciente se encontra preso provisoriamente desde 21 de agosto de 2023, no bojo dos Autos nº 0002355-18.2023.8.08.0021.

Assim, em consulta ao andamento dos Autos nº 0002355-18.2023.8.08.0021, depreende-se que, posteriormente aos fatos apurados no presente feito, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 307 e 330, ambos do Código Penal, e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Não fosse o bastante, o paciente ainda possui mais outros dois registros de processos criminais em seu desfavor, quais sejam: i) Autos nº 0001378-36.2017.8.08.0021, em que foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, estando pendente de processamento e julgamento o recurso de apelação; e ii) Autos nº 0000496-74.2017.8.08.0021, suspenso na forma do art. 366, do Código de Processo Penal.

[...] Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

S
aliento,
por fim
,
que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 7 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)